Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ.
I. Por força do princípio da asserção, a legitimidade ativa ad causam da parte autora deve ser verifica in status assertionis, ou seja, com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial.
II. O contrato de corretagem encerra obrigação de resultado e, conforme a jurisprudência do STJ, para que seja devida é imprescindível o cumprimento de três requisitos: (i) a aproximação das partes;(ii) o fechamento do negócio (assinatura do contrato de compra e venda) e (iii) a execução do contrato de compra e venda (por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis).
III. No caso dos autos, restou demonstrado que imobiliária e corretoras aproximaram vendedor e comprador do imóvel e intermediariam a assinatura do contrato de compra e venda, bem como orientaram as partes quanto à documentação necessária para concretização do negócio e as informaram quanto aos prazos para liberação dos valores.
IV. Os elementos postos nos autos demonstram a verossimilhança nas alegações da parte autora de que participou da corretagem do imóvel vendido pelos apelantes. Na hipótese dos autos, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de apresentar provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, a teor do que impõe o artigo 373, II, do CPC.
V. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.